Tribunal: TJSP
Processo: 1502736-38.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r do crime de roubo – Pedido de desclassificação para o delito de furto afastado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime prisional semiaberto mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1502736-38.2025.8.26.0228; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Cesar Augusto Andrade de Castro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo simples – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Consistentes declarações da ofendida e dos policiais militares – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Arrebatamento violento do bem, mediante o uso de ferramenta

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo simples – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Consistentes declarações da ofendida e dos policiais militares – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Arrebatamento violento do bem, mediante o uso de ferramenta pontiaguda, suficiente a caracterizar a elementar do crime de roubo – Pedido de desclassificação para o delito de furto afastado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime prisional semiaberto mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação desprovido.